Tribunal: STF
Processo: ARE 1277202
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.10.2020. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. LEI 12.086/2009. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 660 E 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Distrital 12.086/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    3. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da repercussão geral. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.